Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Distribuída a execução fiscal durante o quinquênio previsto no art. 174 do CTN e não demonstrado que a demora na realização das diligências tenha ocorrido em razão de inércia imputável ao exequente, impõe-se o não acolhimento da alegação de prescrição intercorrente.
O fato de a execução fiscal tramitar por longo período sem ter ocorrido citação da parte executada não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição.
Agravo de instrumento desprovido.